Tribunal: TJMT
Processo: 1013846-29.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA:
‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRESTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO- EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO – AFASTADOS - INTERESSE DE AGIR EXISTENTE - INEXISTÊNCIA DE VICIO DE CONSENTIMENTO- JUROS CONTRATADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO- DECISÃO REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE - § 3a DO ART. 98 DO CPC – LEI 1.060/50. Recurso conhecido e provido.
1- O termo inicial do prazo prescricional é a data o vencimento da última fatura. Não ocorrendo na espécie, afasta-se a pretensão em desabrigo com a lei.
2- O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação que está relacionada ao fato de a parte ter de submeter à questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, ao passo que a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.
3- Tendo a requerida apresentado o Termo de Adesão devidamente assinado pelo requerente, verifica-se a não ocorrência de vício de consentimento, devendo ser mantido os juros contratados. Não se tratando de simples empréstimo pessoal e sim de cartão de crédito consignado, os juros remuneratórios devem ser de acordo com a natureza do contrato.
4- Vencido em grau recursal, sentença reformada, inverte-se o ônus da sucumbência. Albergado pela justiça gratuita, de rigor é manter suspensa a sua exigibilidade.
Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual de restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, movida por Antônio dos Santos Pereira em desfavor de Banco Pan S.A., alegando em síntese que adquiriu empréstimo consignado oferecido a servidores públicos, aposentados e pensionistas, com desconto em folha de pagamento, alegando não ter ciência do cartão de crédito.
Que, no PROCON/MT, o Banco requerido afirmou que a parte autora havia recebido uma transferência bancária denominada “saque” no valor de R$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais), no mês de Julho de 2013; que já foram descontados cerca de 148 (cento e quarenta e oito) descontos mensais na folha de pagamento da parte autora (13 anos), totalizando o valor atualizado em R$ 25.428,75 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos), restando ainda um saldo devedor de R$ 2.263,42 (dois mil duzentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos). Afirma que jamais contratou qualquer serviço de cartão de crédito do réu, visto que possui o serviço de empréstimo consignado; requereu os benefícios da justiça gratuita e antecipação de tutela para que o requerido se suspenda os descontos em folha de pagamento e também se abstenha de enviar o nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito; sem interesse de conciliar, limitar as taxas de juros; restituição em dobro e inversão do ônus da prova; e condenação em danos morais.
Sentença de mérito. Acolhimento em parte do pedido para consignar a existência do contrato. Contudo, a modificando no que tange aos juros, aplicou a taxa de mercado, na razão de 1,68% ao mês, de forma simples, da data do inicio do pagamento mínimo das faturas. Concedeu tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos e havendo comprovação a maior, determinou a devolução do indébito, atualizado de forma simples. Custas ‘pro - rata’. Embargos de declaração rejeitados.
Em sede recursal, aduz o requerente que a decisão merece reforma, em preliminar da prescrição; da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul; da divulgação da arrematação via leilão; da ilegitimidade para responder; da interpretação equivocada dos serviços contratados; do pagamento mínimo do cartão de crédito; ausência do dever de restituir; dos honorários; da incidência da atualização monetária; Pugna pela reforma da decisão para julgar improcedentes o presente feito e na eventualidade a redução do valor do dano moral e ainda sanar a omissão relativa à incidência dos juros e correção monetária, da citação e do desembolso.
Em contra razões, o apelado refuta as alegações do apelante e requereu a manutenção da sentença.
Fundamentação e Decisão.
A meu viso, as pretensões recursais estão a merecer imediato julgamento, nos termos da Súmula 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Questão batida e debatida nesta Câmara, prescindo de voltar à questão ao colegiado e passo ao julgamento de forma unipessoal.
De começo, não se dá guarida a pretensão da apelante no que tange a afirmação de que prescrito está o direito da parte autora no que tange a sua pretensão esposada na súplica madrugadora.
Bem a propósito.
‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 2. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 889.930/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)’.
Entretanto, no caso trata-se de ação para revisão de suas cláusulas, onde possui natureza pessoal e a prescrição aplicada é a ordinária, prevista no art. 205 do CC, ou seja, decenal, uma vez são fundadas em direito de cunho pessoal (RESP. 1.361.730-rd).
Nesse sentido é o entendimento do TJMT também:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - LIDE DE CUNHO PESSOAL - PRAZO DECENAL NO CC/2002 E VINTENÁRIO NO CC/1916 -APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002 -CÉDULA FIRMADA EM 1990 - PRESCRIÇÃO– OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Segundo jurisprudência pacífica do STJ, as Ações Revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, para as quais o prazo prescricional no Código Civil de 1916 era vintenário e passou a ser decenal no Código Civil de 2002. Se ao entrar em vigor o Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, até porque a Ação é de natureza pessoal, e passa a ser contada a partir da assinatura do contrato”.(N.U 1005015-43.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)’.
Assim, o termo inicial do prazo prescricional é a data o vencimento da última fatura, o que não ocorreu na espécie vertente.
Portanto, estando em aberto à fatura em face de não quitação total da mesma, não se fala em prescrição.
Forte nestas razões, rejeito a preliminar.
(2) – Ausência de interesse de agir - Aduz o apelante, que os débitos reclamados são referentes às despesas realizadas no Banco Cruzeiro do Sul, haja vista que o Apelado utilizou o cartão BCSUL para realizar COMPRAS DOMÉSTICAS E TELESAQUE PARCELADO, conforme verificado nas faturas, anexadas aos autos.
Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, também não há que persistir. É evidente o interesse de agir da demandante, pois a ausência de prova da ocorrência de reclamação junto a Instituição Bancária, ou demonstração de pedido de cancelamento da cobrança, não é condição para o ingresso da ação judicial. E ainda, a título de esclarecimento, o Banco requerido afirma que só tomou conhecimento da situação posta nos autos no momento da propositura desta, o que não condiz com a verdade, já que no id. 53794385, consta carta de notificação emitida pelo ‘Procon’ encaminhada ao requerido quanto aos fatos descritos na inicial, e ao id. 53794386, consta a resposta do Banco Pan ao ‘Procon’ sobre o caso em tela, datado em 25/11/2020, e para registro, a presente ação fora distribuída no dia 20/04/2021.
Ademais, tenho que não há qualquer tipo de imposição legal no sentido de que o interesse de agir da parte está condicionado ao esgotamento das vias extrajudiciais de solução de conflito. Em resumo; somente reside ausência de interesse de agir quando a tutela jurisdicional reclamada não permitir ao autor qualquer vantagem material ou moral, o que não é caso dos autos em que, em relação ao mérito, pretende a revisão do contrato, quer em relação a sua forma, quer em relação aos juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira apelante.
Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA. FALTA DE INTERESSE- INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE FORMULAÇÃO. INTERESSE PRESENTE. O interesse de agir trata-se de pressuposto processual a ser aferido com lastro na satisfação do binômio utilidade/necessidade, o qual, em regra, não se encontra subordinado a qualquer ato administrativo. Assim, se não houver limitação expressa e específica, o manejo de Ação judicial não está condicionado a qualquer procedimento administrativo prévio. Inexiste norma ou entendimento pretoriano vinculativo que determine a adoção de procedimento extrajudicial prévio ao manejo de ação de preceito declaratório e indenizatório que discuta a licitude dos descontos promovidos em benefício previdenciário. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.135332-5/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/0020, publicação da súmula em 10/02/2020). (Fonte sitio do TJMG).
Desta forma, rejeita-se também esta preliminar.
Mérito - Constam dos autos que o autor é funcionário público aposentado, e adquiriu empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento; que percebeu com o passar dos anos que os descontos estavam sendo feitos direto no holerite como cartão de crédito; que fez reclamação no PROCON/MT, quando o requerido apresentou documentos informando que o autor havia recebido transferências bancárias, “saque”- que totalizou o valor de R$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais), e, para amparar os descontos realizados sob a rubrica cartão de crédito diretamente do holerite, apresentou em sua resposta a indicação de 1 (um) saque, em julho de 2013. Informou, ainda, que a parte autora possui um saldo devedor no valor de R$ 2.263,42 (dois mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), e sem previsão para término; que os descontos sob a referida rubrica ultrapassam 13 (treze) anos ininterruptos, sendo cerca de 148 (cento e quarenta e oito) descontos mensais na folha de pagamento da parte autora, totalizando o valor atualizado em R$ 25.428,75 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos); que os descontos não reduzem a divida, apenas cobre juros e encargos do cartão, se tornando a dívida impagável.
Ademais, no caso em apreço, a questão deve ser encarada como protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1oda Lei 8.078/90).
Neste contexto, a prova da existência do contrato que ensejou os descontos os proventos do funcionário público aposentado é todo da instituição financeira (BANCO PAN) e ela se desincumbiu a contento apresentando termos de adesão devidamente assinado. Ademais, já ultrapassados mais de 148 meses, desde o inicio do contrato, teve o apelado condições de mês a mês, recebendo o histórico da evolução do débito, quitá-lo totalmente e não o fez. Se, ao seu talante, conforme contratado, tacitamente autorizou o débito mínimo previsto no cartão, não se pode, agora, dizer que não sabia que se tratava de empréstimo consignado, modalidade cartão de crédito. Por outro lado, se a divida se tornou impagável, conforme afirma é questão que não diz respeito ao mérito. Ninguém pode ser beneficiado pela sua própria torpeza. Mês a mês o valor total vem apresentado nas correspondentes faturas, e, ao seu talante, buscou tão somente autorizar o desconto mínimo em relação aos seus proventos. Esta questão é de cunho pessoal e não jurídico.
Desta forma, segundo vejo esta situação, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos contratantes que razões assistem ao banco/requerido, ora Apelante, pois, embora, o autor ora apelado, refute a contratação do cartão de crédito, alegando que tinha a intenção de celebrar simples empréstimo consignado, e que foi ludibriada pelo Banco, a análise dos autos, constato situação diversa, como bem explicitou o MM. Magistrado prolator da decisão, a qual ‘peço vênia’ para transcrever:
“O Banco promovido, em sua peça contestatória, juntou ao id. 59107722 faturas do cartão de crédito de titularidade da parte autora, no qual é possível verificar que foram realizadas com o cartão diversas compras em estabelecimentos comerciais, incluindo compras parceladas, entre os anos de 2008 a 2012. Não é só, no id 59107725-pág. 1, o autor aderir à proposta de adesão ao cartão de crédito, portanto, não resta dúvida de que o autor tinha conhecimento que o negócio jurídico realizado era de cartão de crédito; (...) que o autor além de utilizar do crédito contratado proveniente do saldo do cartão, ainda utilizou o cartão em sua forma genuína, ou seja, realizando compras em estabelecimentos comerciais como postos de combustível, lojas de móveis, padarias, etc., nos anos de 2008/2012. Fatos que desnatura a tese de empréstimo consignado como quer fazer crer; (...) que a própria parte autora confessa em sua inicial que lhe foi creditado a importância dos saques com o cartão. Por essa razão, não vislumbro erro substancial para configurar a nulidade do contrato, até a porque a vontade real da requerente era o empréstimo, o que foi realizado. (sic).
Ou seja, o requerente sabia que se tratava de aquisição de cartão de crédito e assinou e anuiu com o contrato. “Não há que falar em ausência de informação ou dolo na venda do produto.”
Nesse sentido já decidiu o TJMT:
Recurso Inominado no: 1007185-42.2018.811.0040 – LT - PJE Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso Recorrente(s): ZELI NOEL Recorrido(s): BANCO BONSUCESSO S.A. Juíza Relatora: DRA. PATRÍCIA CENI Data do Julgamento: 13/12/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TESE AFASTADA – ESPÉCIE CONTRATADA É CARTÃO DE CRÉDITO COM MÍNIMO CONSIGNÁVEL SOBRE A RMC – DESCONTOS DEVIDOS – DANO MATERIAL E MORALINEXISTENTES – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Ao contrário do que afirma a Recorrente, a relação comercial firmada entre as partes foi à aquisição de cartão de crédito com mínimo consignável sob a RMC, cujos descontos foram efetivamente autorizados no contrato pactuado. Os documentos colacionados nos autos comprovam a realização de tele saques. Sendo assim, os valores debitados mensalmente sobre a RMC, na folha de pagamento se referem ao mínimo do valor do cartão de crédito, cabendo ao Autor o pagamento do saldo remanescente, o qual não restou demonstrado. Anote-se que tais contratações ocorrem para os fins de aumentar as margens consignáveis do beneficiário, sendo oferecido um cartão que efetua saque na sua extensão “crédito”, o qual é descontado apenas o mínimo da fatura sobre sua RMC. Portanto, não restam configurado quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007185-42.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)’.
Cumpre ressaltar que é de notório conhecimento de qualquer portador de cartão de crédito, a necessidade da quitação, mesmo que parcial das faturas.
Assim, razões assistem ao Apelante, no tocante a alteração da taxa de juros, como determinado na sentença e, neste particular, a sentença merece ser reformada. Nesta toada, os juros de mora deverão ser cobrados, a tempo, forma, modo, de acordo com a natureza do com trato (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO), não se confundindo com empréstimos pessoais simples.
Com tais considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença de primeiro grau, mantendo hígido o contrato formalizado entre as partes. Inverto o ônus da sucumbência, suspendendo a exigibilidade da cobrança nos moldes do § 3o, do artigo 989 do CPC e Lei 1.060/50.
Transitada em julgado, baixem os autos à instância de piso para conhecimento e fins de direito.
Intimem-se. Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.